Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RESP 1.895.936/TO (TEMA 1.150). REPETITIVO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Para efeito da contagem do prazo prescricional inicial em ação que busca diferença em conta Pasep, considera-se como ciência inequívoca a data em que a parte teve acesso à conta respectiva e efetuou o saque.
2. Apelação cível conhecida e não provida. Acórdão mantido.